Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPRA REALIZADA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESACORDO COMERCIAL. CANCELAMENTO DA COMPRA PELO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 5.210,67 (cinco mil, duzentos e dez reais e sessenta sete centavos), a título de repetição de indébito, na forma dobrada.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida efetuou o cancelamento de uma compra no valor de R$ 5.210,67, paga em 6 (seis) parcelas de R$ 868,47, por meio de cartão de crédito. Contudo, o recorrente teria mantido a cobrança das parcelas da compra então cancelada.
4. O Juízo de origem asseverou que “(...)não havia razão alguma para o banco XP debitar o valor das parcelas, haja vista que houve a anuência do comerciante no cancelamento e consequente pedido de cancelamento da venda, tudo devidamente comprovado nos autos”.
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende que inexiste responsabilidade atribuível a si, uma vez que não tomou conhecimento a respeito do desacordo comercial havido entre a recorrido e o estabelecimento no qual realizou a compra impugnada. Defende que tal comunicação deveria ter sido feita pelo estabelecimento comercial e não pela recorrida, a qual, inclusive, teria deixado de enviar a documentação necessária para corroborar suas alegações em sede de contestação extrajudicial da citada compra, em que pese ter sido informada sobre tal procedimento.
6. Contrarrazões da autora/recorrida ao ID 61178524. A 2a ré/recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça requerida em contrarrazões. Nada pode ser provido quanto ao pedido, uma vez que, no âmbito dos juizados especiais, os ônus da sucumbência recaem tão somente sobre o recorrente eventualmente vencido, na hipótese em que tem seu recurso não provido.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente afirma ser parte ilegítima, uma vez que não teria responsabilidade pelos fatos narrados. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Ademais, a análise probatória relativa aos fatos imputados à recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
10. Da repetição de indébito. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, o documento de ID 61178395 evidencia o cancelamento da compra levado a efeito por pessoa jurídica estranha à lide, de modo que a restituição de valores é medida que se impõe, sob pena de se configurar o enriquecimento de uma parte em detrimento da outra, sobretudo porque o recorrente não comprovou o repasse de valores à empresa, somado ao fato de que esta não foi incluída na relação processual.
11. Por outro lado, não se pode afirmar cabalmente que o recorrente tomou conhecimento do referido desacordo comercial, o que afastaria a obrigatoriedade de restituição na forma dobrada. Contudo, não há pedido nesse sentido nas razões recursais, não cabendo a esta Turma Recursal afastar, de ofício, esse capítulo da sentença, sob pena de ofensa ao princípio da adstrição.
12. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.